Tribunal: TJES
Processo: 5016247-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016247-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: NELSON LUIZ DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. CLÁUSULA DE BARREIRA. AMPLIAÇÃO SUPERVENIENTE DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA AMPLIAÇÃO AUTOMÁTICA DAS REDAÇÕES CORRIGIDAS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do agravado e assegurar participação nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ampliação superveniente do número de vagas do concurso público impõe a ampliação automática do quantitativo de provas discursivas corrigidas; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a flexibilização de cláusula de barreira prevista em edital de concurso público sem demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos e previamente previstos no edital, conforme entendimento firmado no Tema 376 da Repercussão Geral.

O item 3.18 do Edital nº 01/2024 estabeleceu expressamente a correção das redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, observada a ordem classificatória.

O agravado obteve a 167ª colocação na classificação geral da prova objetiva, circunstância que o excluiu do quantitativo de candidatos aptos à correção da prova discursiva segundo os critérios editalícios.

A posterior ampliação do número de vagas do certame de 40 para 50 não gerou, automaticamente, ampliação proporcional do quantitativo de redações corrigidas, diante da ausência de previsão expressa no edital nesse sentido.

O edital constitui a lei interna do concurso público e vincula candidatos e Administração Pública, razão pela qual o Poder Judiciário não pode criar critério classificatório diverso do previsto no instrumento convocatório sem demonstração de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade.

A flexibilização judicial da cláusula de barreira implica tratamento desigual em relação aos demais candidatos submetidos às mesmas regras do certame e configura indevida interferência na atuação administrativa da banca examinadora, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ampliação superveniente do número de vagas em concurso público não impõe, automaticamente, a ampliação proporcional do quantitativo de provas discursivas corrigidas, salvo previsão editalícia expressa.

A cláusula de barreira prevista em edital de concurso público possui validade quando fundada em critérios objetivos e previamente estabelecidos.

O Poder Judiciário não pode flexibilizar critérios eliminatórios previstos em edital de concurso público sem demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade.

O edital vincula candidatos e Administração Pública, vedada a criação judicial de novos critérios classificatórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 635.739/AL, Tema 376 da Repercussão Geral; STF, RE nº 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016247-98.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: NELSON LUIZ DA SILVA FILHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada por
NELSON LUIZ DA SILVA FILHO
em face do recorrente, que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do autor e assegurar-lhe participação nas etapas subsequentes do concurso público para o Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada afronta os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, pois o certame observou rigorosamente as disposições do Edital nº 001/2024, inclusive após o 4º Termo Retificador. Sustenta que o aumento do número de vagas para 50 (cinquenta) não implicou automática ampliação da quantidade de redações corrigidas para 200 (duzentos) candidatos, considerando a distribuição das vagas entre ampla concorrência, candidatos negros e indígenas. Afirma que o agravado, classificado na 167ª posição, não alcançou colocação suficiente para ter a prova discursiva corrigida, destacando que apenas 37 (trinta e sete) vagas eram destinadas à ampla concorrência, resultando na correção máxima de 148 (cento e quarenta e oito) redações. Defende que eventual redistribuição de vagas reservadas somente ocorreria ao final do certame e que o item 3.18 do edital estabelece mera faculdade administrativa ao prever a correção de “até” quatro vezes o número de vagas. Aduz inexistir ilegalidade ou arbitrariedade nos atos da banca examinadora e sustenta a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário nos critérios do concurso público, à luz do Tema 485 do STF. Por fim, aponta violação ao princípio da separação dos poderes e requer a reforma integral da decisão agravada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de correção da prova discursiva do agravado e a sua continuidade nas demais fases do certame.

Muito bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a demanda originária foi ajuizada por NELSON LUIZ DA SILVA FILHO contra o Estado do Espírito Santo e o IDECAN, visando à correção de sua prova discursiva no concurso regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES. O requerente, ora Agravado, alegou que, embora tenha sido classificado na 167ª colocação geral, teve sua redação excluída da fase de correção.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a correção da prova discursiva do agravado no concurso público regido pelo Edital nº 01/2024 – CFO/PMES, bem como assegurar sua participação nas fases subsequentes do certame.

Assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade das denominadas cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos e previamente estabelecidos no edital, conforme decidido no julgamento do RE nº 635.739/AL (Tema 376 da Repercussão Geral). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da limitação quantitativa de candidatos aptos às fases subsequentes do certame, desde que observadas as regras editalícias.

No caso concreto, verifica-se que o item 3.18 do Edital nº 01/2024 dispõe expressamente que:

“3.18. Somente serão corrigidas as redações dos candidatos aprovados na prova objetiva até quatro vezes o número de vagas, inclusive dos candidatos empatados nesta última colocação, de acordo com a ordem classificatória.”

Por sua vez, o agravado obteve a 167ª colocação na classificação geral da prova objetiva, circunstância que o excluiu da relação de candidatos aptos à correção da prova discursiva, nos moldes dos critérios previamente definidos pela Administração Pública.

Embora tenha havido posterior ampliação do número de vagas do certame, de 40 (quarenta) para 50 (cinquenta), não se extrai do edital qualquer previsão no sentido de que tal alteração acarretaria, automaticamente, a ampliação proporcional do quantitativo de redações a serem corrigidas ou a flexibilização da cláusula de barreira originalmente estabelecida.

Ao contrário, a interpretação conferida pela decisão agravada implica verdadeira criação de novo critério classificatório não previsto no instrumento convocatório, em afronta aos princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da segurança jurídica.

Com efeito, o edital constitui a lei interna do concurso público, vinculando tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública. Assim, não se mostra possível ao Poder Judiciário alterar critérios eliminatórios regularmente previstos no instrumento convocatório, salvo hipótese de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou inconstitucionalidade, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

Além disso, a pretensão autoral conduz à indevida flexibilização da cláusula de barreira, permitindo o prosseguimento de candidato não classificado dentro dos limites estabelecidos pelo edital, o que resultaria em tratamento privilegiado em relação aos demais participantes submetidos às mesmas regras do certame.

Não bastasse isso, a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento no sentido de que o aumento superveniente do número de vagas não impõe, por si só, a ampliação do quantitativo de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso, salvo expressa previsão editalícia em sentido contrário.

Nessa linha, a intervenção judicial determinada na origem acaba por substituir a atuação administrativa da banca examinadora e da Administração Pública quanto aos critérios de seleção e classificação do concurso, providência vedada pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 da Repercussão Geral.

Portanto, ausentes elementos aptos a demonstrar ilegalidade flagrante no ato administrativo impugnado, revela-se indevida a manutenção da tutela provisória deferida na origem.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória anteriormente concedida, afastando a determinação de correção da prova discursiva do agravado e sua participação nas etapas subsequentes do certame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória anteriormente concedida, afastando a determinação de correção da prova discursiva do agravado e sua participação nas etapas subsequentes do certame.